Tribunal: TJBA
Processo: 8001438-36.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001438-36.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ADRIANA DAS NEVES ALVES SOVERAL DA SILVA

Advogado(s)
:
ROBERTO ALMEIDA DA SILVA FILHO

AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA ASSOCIADA A COMORBIDADES GRAVES. INDICAÇÃO MÉDICA EXPRESSA PARA CONTINUIDADE DO TRATAMENTO EM REGIME HOSPITALAR. IMPOSIÇÃO DE ALTA COM BASE EM PRAZO FIXADO JUDICIALMENTE. INTERFERÊNCIA INDEVIDA NA CONDUTA MÉDICA. ABUSIVIDADE DE LIMITAÇÃO TEMPORAL DA INTERNAÇÃO. RISCO À SAÚDE E À VIDA DA PACIENTE. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. REFORMA DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto por beneficiária de plano de saúde contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência para prorrogação de internação em clínica especializada no tratamento de obesidade mórbida com múltiplas comorbidades. A agravante sustenta necessidade de continuidade do internamento, com base em laudos médicos que recomendam acompanhamento multidisciplinar, e afirma que a interrupção imposta judicialmente compromete o êxito do tratamento e sua integridade física.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a legalidade da negativa de continuidade da internação, com base em critério temporal previamente fixado (90 dias) e na avaliação de índice de massa corporal inferior a 40 kg/m2, em contraste com a recomendação médica que indica necessidade de prolongamento do internamento.

III. Razões de decidir

3. A interrupção da internação por critério temporal desconsidera relatórios técnicos que contraindicam alta precoce, colocando em risco a estabilidade clínica da paciente.
4. A Súmula 302 do STJ veda cláusulas contratuais que limitem a duração da internação hospitalar.
5. Jurisprudência do STJ (REsp 1.645.762/BA e REsp 2.119.272/BA) reconhece a obrigatoriedade da cobertura de internação quando indicada por equipe médica, em casos de obesidade mórbida.
6. A decisão judicial que substitui a prescrição médica incorre em indevida interferência na seara técnico-assistencial, violando o direito à saúde e à vida.
7. Presença do fumus boni iuris e do periculum in mora evidenciada.
8. Julgamento do agravo interno prejudicado, ante a reforma da decisão que indeferiu o efeito suspensivo.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: "1. É indevida a interrupção de internação hospitalar previamente autorizada por decisão judicial e respaldada por equipe médica, com base exclusiva em critérios temporais ou em reavaliação de IMC. 2. A operadora de plano de saúde deve garantir a continuidade do tratamento prescrito até que haja alta médica, vedada modulação judicial ou contratual que a limite no tempo."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, arts. 537, 931 e 937
Jurisprudência relevante citada: Súmula 302 do STJ; STJ, REsp 1.645.762/BA; STJ, REsp 2.119.272/BA; AI 8057253-86.2023.8.05.0000

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
de n.º
8001438-36.2025.8.05.0000
, de Salvador, tendo como agravante e agrado as partes acima nominadas.

ACORDAM
os Magistrados componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, bem como julgar
prejudicado o Agravo Interno
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões,
data lançada no sistema.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA